Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ora exercida pelo apelante à condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de compensação dos danos morais e indenização dos materiais que alega haver experimentado.
2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato jurídico (em sentido lato). O caso deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito, sendo que o pedido indenizatório encontra amparo na regra prevista no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil. 2.1. As mencionadas regras previstas nos artigos 186 e 927 disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
3. O art. 35 do CDC determina que a recusa à oferta concede ao consumidor a prerrogativa de optar, sucessivamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, podendo também aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, podendo haver a restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada ao montante de eventuais perdas e danos.
4. Em relação à sistemática da distribuição dos ônus da prova, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão.
5. Recurso conhecido e desprovido.